Tribunal: TJMT
Processo: 1004727-75.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004727-75.2018.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 100102543.2017.811.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: MPEMT - DIAMANTINO
AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES FRANCA, GILMAR FERREIRA MENDES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública no 1001025-43.2017.811.0005, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela e de inversão do ônus da prova.
Sustenta o Recorrente que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, atendendo requisição do parquet, promoveu fiscalização durante o ano de 2016 em diversos imóveis rurais do Estado.
Registra que no imóvel dos Agravados, denominada “Fazenda Rancho Alegre”, com 611 ha, localizada em Alto Paraguai-MT, “os fiscais do referido órgão ambiental constataram diversas irregularidades, consubstanciadas no Relatório Técnico no 42/CFE/SUF/SEMA/2016 (id. 9484171 – pp. 01/02): a existência de poço tubular sem prévio cadastro e a utilização indiscriminada de agrotóxicos e afins, independentemente de seu grau toxicológico e periculosidade ambiental.” (sic)
Destaca que referido imóvel encontra-se em Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai, sublinhando que “apenas haverá equilíbrio ecológico e subsequente qualidade de vida na Área de Proteção Ambiental Nascente do Rio Paraguai, acaso haja uma utilização racional de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, almejando sua redução nos imóveis que se encontram inseridos em seus limites.”
Pontua que iniciou tratativas no sentido de formalização de Termo de Ajustamento de Conduta, sem êxito, restando apenas o ajuizamento da Ação Civil Pública para pleitear “a utilização racional de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins de acordo com o marco de proteção da unidade de conservação, a proibição do plantio de OGM ́s e o ressarcimento dos danos extrapatrimoniais coletivos. Dessa forma, procurava-se prevenir novas violações à garantia da diversidade biológica, da conservação da natureza e dos recursos ambientais.”
Pleiteou, também, a inversão do ônus da prova sob a alegação de que por se tratar de responsabilização por dano ambiental, aplica-se subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor.
Sublinha que, ao contrário do consignado pelo julgador singular, há nos autos comprovação do descumprimento de normas ambientais, o que enseja o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova.
Pugna, assim, pelo deferimento da tutela antecipada recursal “determinando a inversão do ônus da prova e o deferimento das medidas pleiteadas em caráter antecipatório no Processo no 1001025- 43.2017.8.11.0005, em consonância com o disposto nos arts. 15, §2o, e 27, §4o, da Lei no 9.985/2000, art. 14, caput, “e)” e “f)”, da Lei no 7.802/1989, arts. 6o, VIII, 90 e 110 da Lei no 8.078/1990, arts. 12 e 21 da Lei no 7.347/85, art. 373, §1o, do NCPC, e arts. 5o, LXXIII e LXXVIII, §2o, II, 127, 129, III, 170, III e VI, e 225, §1o, V, da CF;”.
Os Agravados peticionaram nos autos ressaltando que o Agravante trouxe fatos novos que não foram objeto de análise pelo julgador singular, requerendo ainda a formação do contraditório antes da apreciação do pedido liminar. (Id 2130960)
O douto Relator originário reconheceu a sua suspeição, vindo-me os autos conclusos, após redistribuição.
Os Agravados apresentaram contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ressaltando que o Recorrente trouxe documentos novos que não foram analisados pelo Juízo singular, e no mérito pelo desprovimento do agravo. (Id 2574327)
Sobrevieram petições do Agravante ressaltando a necessidade do deferimento do pleito liminar e apresentando novos documentos - Id 3019954, 4658476 e 5607340.
Oportunizada vistas dos autos aos Agravados, estes manifestaram pela necessidade de desentranhamento dos documentos juntados pelos Recorrentes nos ID’s supracitados, uma vez que o momento adequado para apresentação dos documentos seria na interposição do recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito ativo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, na decisão recorrida, o MM. Juiz do feito, com base em parecer da SEMA, bem como na existência de CAR e SICAR da propriedade rural, documentos que atestam a regularidade ambiental, destacou que não existe ilegalidade na exploração da área rural descrita na exordial a justificar as proibições almejadas pelo Requerente, nem tão pouco para a inversão do ônus da prova.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“Do Pedido de Antecipação de Tutela
Na sistemática trazida pelo Novo CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Para tal concessão, mister se faz a demonstração de que a conduta praticada pelos Requeridos é violadora de determinada norma jurídica, causando, ou em vias de causar, dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso dos autos, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ao responder, através do Ofício 2.655/2017/GAB/SEMA-MT, o questionamento da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai (ID 11655343), afirmou que não existe proibição legal para a utilização de agrotóxicos e afins, nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que é o caso da APA Nascentes do Rio Paraguai.
Realmente, o Decreto no. 568 de maio de 2016, acrescentou o § único ao artigo 35 do Decreto no. 1651/2013, nos seguintes termos: § único – Nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos agrotóxicos.
Com relação a plantação de organismos geneticamente modificados, o posicionamento do órgão fiscalizador é o mesmo, afirmando que não existe na lei nada que o proíba, aqui valendo ressaltar, inclusive, que a Lei no 9985, em seu art. 27o, § 4o, afirma que o plano de manejo das APA’s poderá dispor sobre a liberação planejada e cultivo de OGM’s nessas áreas, deixando bem claro que não há quaisquer obrigatoriedade de tal disposição no eventual plano de manejo.
Afirmou, ainda, o órgão ambiental, que vem exercendo a fiscalização ambiental rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando inclusive com um agente regional para a Unidade.
Tal fiscalização, por certo, vem sendo realizada, tanto que o Requerente afirma na inicial que técnicos foram à área em apreço e que tal visita gerou o auto de inspeção e notificação, e não auto de infração e/ou embargo da área, mostrando que não há, por parte dos Requeridos, descumprimento da legislação ambiental, que enseje a concessão da pleiteada antecipação de tutela.
Ademais, a área, como também o próprio Requerente afirma, é detentora de CAR e SICAR, documentos tais que atestam a regularidade ambiental, conforme o já citado esclarecimento prestado pela SEMA-MT.
Desta forma, temos que a situação dos Requeridos, pelos menos até aqui, não apresenta ilegalidade que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente, demandando este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que dê a este Juízo segurança para o julgamento da lide, pois é público e notório que o Município de Diamantino é dependente da renda gerada pela atividade agrícola, e toda decisão que a afeta deve ser sopesada.
Com relação às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos e afins sugeridas, de igual forma, o Requerente não fez prova de nenhuma desobediência legal que as justifique de maneira antecipada.
In casu, a não concessão da liminar pleiteada não coloca em risco o resultado útil do processo, pois o Requerente não conseguiu demonstrar, mesmo que minimamente, os danos que pretende interromper, pois não trouxe individualizada a conduta danosa dos Requeridos.
No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova postulado pelo Ministério Público, deixo de concedê-lo, tendo em vista que a atividade exercida pelos Requeridos se mostra, até o presente momento, legal, devendo o Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas.
Nesse sentido:
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - LIMINAR - INTERRUPÇÃO DO LANÇAMENTO DE ESGOTO NOS CURSOS D'ÁGUA - POLÍTICA PÚBLICA EXISTENTE - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNASA - DANO AMBIENTAL ANTIGO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1- A inversão do ônus da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca pela verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação do convencimento do magistrado; 2- Não há hipossuficiência técnica ou econômica do Ministério Público em relação ao Município na produção de prova quanto à ilegalidade e ao dano ambiental decorrente do despejo de esgoto sanitário nos cursos d'água; 3- A concessão de liminar em sede de ação civil pública está condicionada à presença da plausibilidade da pretensão aviada e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso se aguarde o transcurso da ação; 4- Embora haja previsão constitucional quanto ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal), cuja atribuição é do Poder Público em todas as esferas, não havendo que se falar, quanto a este direito fundamental, em poder discricionário do administrador público para que avalie a conveniência e oportunidade na implementação das políticas públicas, é certo que a complexidade de implantação de um sistema de tratamento de esgoto não pode ser efetivada em prazo exíguo, sem estudo prévio de sua viabilidade; 5- Comprovado que o Município celebrou convênio com a FUNASA para a implantação de rede coletora de esgoto e estação de tratamento, cujos repasses observarão cronograma preestabelecido, afigura-se indevida a interferência do Poder Judiciário’. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv : AI 10000170328694001 MG).
Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado, bem como a inversão do ônus da prova, devendo as partes, desde já, especificarem as provas que pretendem produzir, bem como enumerar os pontos que pretendem com elas elucidar.” (sic decisão recorrida)
Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pelo Agravante, em princípio, considerando que não haveria ilegalidade na atuação dos Requeridos Agravados, não me convenci da necessidade do deferimento liminar.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO ATIVO.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Deixo de determinar a intimação dos agravados, considerando que estes já apresentaram contrarrazões.
Dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora